Tribunal: TJMT
Processo: 0002245-03.2017.8.11.0035
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002245-03.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.450.481-02 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), HAISSA VALERIA MENDES SANTOS - CPF: 044.293.781-42 (ADVOGADO), A Coletividade (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA –[
ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N° 11.343/06]
– BUSCA E APREENSÃO – RECORRENTE SURPREENDIDA COM

75 (SETENTA E CINCO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (COCAÍNA E MACONHA) – IRRESIGNAÇÃO

–
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA

– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA
PROVA
TESTEMUNHAL
JUDICIALIZADA
– TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT

– DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável cogitar a absolvição do crime de
tráfico
de
drogas
, quando a materialidade restou comprovada por laudo pericial que apresenta a natureza da substancia que consiste em pasta base de cocaína e maconha, quanto a autoria ficaram demonstradas por meio da confissão extrajudicial do apelante, corroborada judicialmente pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, aliadas às circunstâncias do delito.

“Crime de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla, podendo ocorrer com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, não sendo necessário que o agente seja flagrado em ato de mercancia para configurar o delito.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da V
ara Única de Alto Garças/MT,
que
nos autos da
ação penal nº 0002245-03.2017.8.11.0035 condenou a recorrente pela prática do crime do artigo 33, ‘
caput’
, da Lei n° 11.343/2006 a pena de

05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
(Sentença- Id.163695743)

Irresignada, argumenta que os elementos aos quais a acusação se baseia foram produzidos na fase inquisitorial, não apresentando na fase judicial testemunhas ou outras provas que pudesse legitimar os fatos elencados na denúncia, razão pela qual pede a reforma da sentença
para
absolvê-la, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (ID. 196696158)

As contrarrazões não foram apresentadas pelo Ministério Público sendo devidamente certificado a fluência do prazo. (Certidão – Id. 193696160. 183971745)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo des
provimento
do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.193960161)

“EMENTA: ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE: Comprovação robusta. Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos. Prova testemunhal e demais provas colacionadas aos autos. Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso postulado por Luana Caroline Ferreira da Silva.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id. 193695708).

“[...]. Consta no dia 28 de julho de 2017, por volta das 07h40mim, em residência particular situada na Rua Leônidas de Matos, Centro, nesta urbe, a denunciada LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, trazia consigo para fins de traficância, 75 (setenta e cinco) porções prensadas de substâncias esverdeadas análoga à cocaína e 07 (sete) porções, tamanho mediano de substância esverdeada análoga à maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 13 e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de fl. 16, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, da data, horário e local acima descritos a guarnição da polícia militar a partir da busca apreensão emanada dos autos sob n°. 1863-10.2017.811.0035, dirigiram-se a residência da denunciada.

Contudo, a denunciada demorou um pouco para atendê-los, assim, ao abrir a porta a polícia entrou e realizou busca domiciliar, onde foi possível encontrar o valor de RS 79,85 (setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) em espécie divido em duas notas de R$ 20,00 (vinte) reais, uma nota de R$ 10,00 (dez) reais, uma nota de R$ 5,00 (cinco) reais, uma nota de R$ 2,00 (dois) reais e R$ 22,85 (vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) em moedas.

Ao realizarem revista pessoal, foi encontrada na genitália da denunciada a quantidade de drogas acima descritas.

Assim, a denunciada foi presa em flagrante, estando no presente momento em prisão domiciliar.

Ressalta-se que a denunciada possui histórico de tráfico de drogas no município de Rondonópolis, e há fotos nos autos que demonstram Luana Caroline inserindo drogas em papelotes para distribuição, informações que corroboram o tráfico de drogas praticado de forma reiterada.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA, como incursa nas disposições do artigo 33 Caput, da Lei 11.343/06, requerendo que a denunciada seja notificada para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, com o posterior recebimento da denúncia, determinando-se a citação da denunciada, o qual deverá ser interrogada, oportunizando-se oferecimento de defesa na forma da Lei e notificando-se as testemunhas constantes do rol adiante exarado para virem depor em juízo sobre os fatos narrados, em cumprimento do rito previsto nos artigos 54 e seguintes, todos da Lei 11.343/2006, devendo a ação penal prosseguir em seus ulteriores termos, com a final prolação de decisão condenatória da denunciada como incurso nas sanções legais.

Preambularmente, acerca da alegada mácula a ampla defesa por suposta inversão na dinâmica da instrução probatória realizada, conforme alega a defesa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n, º 127.900/AM, rel. Ministro Dias Toffoli, concluiu que:
“ a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o artigo 400 do CPP, é aplicável no âmbito dos procedimentos especiais, preponderando o princípio da ampla defesa sobre o princípio interpretativo da especialidade. Assim, em procedimentos ligados à Lei Antitóxicos, o interrogatório, igualmente, deve ser o último ato da instrução, observando-se que referido entendimento será aplicável a partir da publicação, observando-se que referido entendimento será aplicável partir da publicação da ata de julgamento ás instruções não encerradas”.

A luz do noticiado, a
materialidade
do delito ressoa positivada no Auto de Prisão em flagrante delito (Id. 193695708- fl. 06), termos de exibição e apreensão (Id. 193695708 – fl.17), laudo Pericial Preliminar n.º 2017.163754. (Id. 193695708- fls. 20 - 21), que transcrevo em síntese:

“(...). MATERIAIS

1.1.
Material: trata-se de setenta e cinco (75) trouxinhas de substancia amarelada aparentando ser entorpecentes análoga à cocaína e sete (07) porções de uma substancia esverdeada aparentando ser entorpecentes análogo à maconha.

1.2.
Acondicionamento: envoltas em um pedaço de plástico.

1.3.
EXAMES: Após a observação e análise da substancia, os peritos “ Ad Hoc” concluíram pela aparência e cheiro característico, que o resultado restou positivo para “ pasta base de cocaína” e maconha”, entorpecente com capacidade de destruição orgânica e psíquica. O material periciado, relacionado no item I, foram apreendidos em diligência empreendida por policiais civis, ocorrida no dia 16.05.2017, nesta Cidade de Alto Garças/MT, conforme BOPJC N. º 2017.163754. (...)”.

Quanto a autoria, constam dos depoimentos das testemunhas policiais que ressoam uníssonos.

Transcrevo as alegações da policial civil Angielly Lopes Ruas, em Juízo:

“[...]
pedimos para ela abrir a porta, ela demorou um pouco e abriu. Ai nos fomos fazer a busca, logo que a gente chegou, a casa tava toda fechada e um cheiro muito forte de entorpecente... ai começamos a busca, ela tava sentada com o neném dela no colo, e ela aparentando tremia a perna. Tava muito nervosa (...) Ai a colega escrivã com a investigadora chamaram ela para o quarto para fazer a revista. E elas localizaram com elas nas partes íntimas as porções de entorpecentes (...) MP: Existia notícias de que ela se dedicava ao tráfico, era conhecida pelos populares como vendedora de drogas? Testemunha: Sim, várias notícias, inclusive, ela residia uma rua abaixo da minha casa. Eu mesmo pude presenciar situações, os vizinhos reclamavam
[...]”.

No mesmo sentido, é o depoimento da escrivã de polícia Elaine Cristina de Oliveira,
que afirmou que foi realizada uma operação em conjunto com a Policia Militar, em razão da notícia de tráfico de drogas na residência, da acusada, sendo certo durante o cumprimento do mandado de prisão obteve êxito em apreender os entorpecentes na posse da acusada (Id. 96534788):

“[...]
a gente foi na casa da Luana, a princípio ela não quis abrir a porta, os policiais empurraram a porta, a gente conseguiu entrar e quando a gente foi fazer a revista feminina, nós localizamos a droga nas partes íntimas da Luana
[...]”.

Neste particular, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 0.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“Meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Avançando no tema, a recorrente em sede policial relatou a seguinte dinâmica dos fatos:

“[...].
QUE perguntado sobre os fatos em questão, respondeu que: é verdadeira a imputação que lhe é feita, já que a droga apreendida em seu poder era para comercialização; QUE morava na cidade de Rondonópolis e há dois meses está residindo nesta cidade, em companhia de Jean Mendes do Nascimento, pais de seu filho, Pietro, de um ano de cinco meses; QUE nunca tinha praticado venda de droga, sendo que em Janeiro de 2016 foi presa injustamente por Tráfico de Drogas na cidade de Rondonópolis e por isso se afastou de alguns amigos, e continuou usando drogas mais discretamente; QUE como seu companheiro estava desempregado e a família precisava de dinheiro, a interroganda resolver ir até Cuiabá e trouxe a droga apreendida para comercializar; QUE a substância já estava dividida em trouxinhas e seria vendida a R$ 20,00 reais cada uma; QUE perguntado como conseguiu dinheiro para viajar e comprar a droga, respondeu que: viajou de carona e a droga foi comprado com revenda de chinelos bordados; QUE afirma que seu companheiro Jean é usuário de droga, mas não vende e não sabe que a interroganda fez a citada viagem e adquiriu droga para vender, já que ele viajou para a Fazenda Adriana, na segunda feira, 24/07, e ainda não retornou, e ao conversar com ele ontem, por volta das 19:00 horas, a interroganda não comentou nada; QUE perguntada a respeito dos diversos buracos em um lote baldio nas proximidades de sua casa, que serviria para esconder droga, respondeu que: não sabe de nada; QUE perguntado se escondeu a droga quando foi chamada pelo lado de fora pela polícia, respondeu que: as escondeu dentro de sua calcinha, mas não as introduziu na vagina, que tão logo foi solicitada a abaixar a roupa, foi descoberta; QUE a respeito do depósito de R$ 300,00 na conta de sua amiga Karla, com a qual foi presa por tráfico no ano de 2016, respondeu que: o valor refere-se ao pagamento de uma televisão que comprou de Karla; QUE o valor em dinheiro apreendido em sua casa é fruto da venda de chinelos bordados
[...]”.

Contudo, em juízo a apelante fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 96534788).

No caso, após devidamente deferida e de posse do mandado de busca e apreensão, os investigadores de polícia efetuaram o cumprimento deste, oportunidade em que lograram êxito em apreender 75 (setenta e cinco) porções de substância entorpecente
de material sólido pastoso na forma de pedras, de cor amarela, acondicionada(s) em fragmentos, de plástico translúcido e de cor branca, vedados por meio de fusão. Todo este material apresentou massa bruta de 26,9 g (vinte e seis vírgula nove gramas), bem como 07 (sete) porções de material vegetal, de tonalidade castanha esverdeada, constituído por folhas, caulículos e inflorescências, acondicionados em fragmentos de plástico translúcido e de cor branca, com inscrições, vedados por meio de fusão. Todo este material apresentou massa bruta de 28,07 g (vinte e oito vírgula zero sete gramas).

Ademais, verifica-se da sentença que recorrente possui condenação transitada em julgado nos autos nº 0000942-95.2016.8.11.0064, por crime, inclusive, de mesma natureza.

Assim, em minuciosa análise aos autos se verifica que a sentença recorrida não se padece de ilegalidade que justifique a sua reforma.

Ressalto que o crime de Tráfico de entorpecentes, trata-se de tipo penal de ação múltipla, não exige, para configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia, mera comercialização de qualquer núcleo do tipo penal, configura a prática do referido crime. Corroborando tal entendimento, destaca o Julgado do STJ:

(...) Consoante Jurisprudência
esta Corte, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (AgRg no AREsp n. 303.213/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/10/2013). 5. Agravo regimental improvido. ” (AgRg no AREsp 397.759/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015) destaquei.

Cediço, que o
tipo penal previsto no ‘caput’ do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Destarte, o fato de incorrer em
qualquer dos verbos nucleares
do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. ”

A propósito, é o Enunciado Orientativo n. 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, cito o aresto do TJMT:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 22/07/2019) (Negritou-se)

Ademais, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o agente seja surpreendido fazendo o comércio ilícito propriamente dito, ou seja, basta que incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização

Nessa linha, cito a seguinte jurisprudência:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer. ” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar ausência de provas
, restando inviável a sua absolvição.

A propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 06/12/2020).

Neste contexto havendo provas caracterizadas de autoria e materialidade acerca dos fatos, portanto, o Juízo condenatório pelo crime de tráfico ilícito de drogas, assim não havendo espaço para se cogitar em possibilidade de absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação postulado por LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025